Tribunal: TJES
Processo: 5003077-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003077-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 288 do Código Penal, na forma do art. 8º, da Lei nº 8.072/1990. O impetrante alegou quebra da cadeia de custódia de provas digitais e excesso de prazo na formação da culpa, pleiteando a revogação da prisão e o desentranhamento das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se houve quebra da cadeia de custódia das provas obtidas por meio digital, ensejando sua imprestabilidade; (
ii
) definir se a manutenção da prisão preventiva configura excesso de prazo na formação da culpa, caracterizando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de indícios de adulteração ou interferência indevida nas provas, o que não foi comprovado nos autos. A extração de dados foi realizada por autoridade policial com autorização judicial, sem evidência de irregularidade material. A alegação de nulidade das provas demanda análise aprofundada do conjunto probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme precedentes do STJ (AgRg-HC 890.066/TO, DJE 04/09/2024; AgRg no HC 846.197/GO, DJE 12/12/2023). O excesso de prazo na instrução penal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a pluralidade de réus, a complexidade dos fatos e os atos já praticados. No caso, trata-se de processo com quatro acusados, com defesa individualizada e andamento regular, não se verificando desídia judicial. Já foram realizadas audiências de instrução e julgamento, estando pendente apenas o interrogatório dos réus, com data já designada, o que demonstra a diligência da magistrada de origem e afasta a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, 373-A e 395-A; Lei nº 8.072/1990, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 846.197/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 890.066/TO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 04/09/2024; STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 23/03/2020; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 23/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003077-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA, DOUGLAS DE JESUS LUZ, MICHELLE RANGEL ALMEIDA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem
de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Everton de Oliveira Vieira
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra
,
nos Autos nº
0006214-92.2022.8.08.0048
.

Consta na inicial, que o paciente foi preso temporariamente em 21 de novembro de 2022, o que foi convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV, e 288, ambos do Código Penal, na forma do art. 8º, da Lei nº 8.072/1990, em conjunto com outros três corréus.

O impetrante sustenta, inicialmente, a ocorrência de quebra da cadeira de custódia quanto
“a todos os ‘prints’ de conversas de WhatsApp, interceptações telefônicas, estação rádio base e imagens de videomonitoramento das provas constantes nas fls. 249-267 dos autos nº 0006214-92.2022.8.08.0048 que foram derivadas dos aparelhos apreendidos às fls. 3, 4 e 178”.
Narra que esses vestígios seriam os únicos fundamentos da materialidade dos delitos em questão e que não foram submetidos à perícia técnica para atestar a veracidade das informações neles contidas. Alega que a autoridade policial não teria preenchido os formulários de cadeia de custódia, bem como que a extração de seus dados não teria se dado por perito profissional.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da imprestabilidade das referidas provas e pelo desentranhamento da ação penal dos
“‘
prints’ de conversas de Whatsapp, interceptações telefônicas, estação rádio base, imagens de videomonitoramento”
.

Argumenta, outrossim, que há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, sem que tenha sido encerrada a instrução processual.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como seja reconhecida a ilegalidade das provas, por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
13028593
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No caso, em que pese a manifestação inicial d
o
impetrante, analisando o caso concreto, verifica-se,
a priori
, que
não é possível o deferimento do pleito liminar
, pelos fundamentos a seguir explicados.

De início, a defesa sustent
a

a ocorrência de quebra da cadeira de custódia quanto
“
a todos os ‘prints’ de conversas de WhatsApp, interceptações telefônicas, estação rádio base e imagens de videomonitoramento das provas constantes nas fls. 249-267 dos autos nº 0006214-92.2022.8.08.0048 que foram derivadas dos aparelhos apreendidos às fls. 3, 4 e 178
”
.
Alega que a autoridade policial não teria preenchido os formulários de cadeia de custódia, bem como que a extração de seus dados não teria se dado por perito profissional.

Pois bem.

Quanto ao instituto da cadeia de custódia, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que ele
“
consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até a sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a sua tramitação pode resultar em imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes”
.
[...] (AgRg no HC n. 846.197/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.).

Desse modo, para que se reconheça a quebra da cadeia de custódia, a defesa deve demonstrar indícios de adulteração da prova ou de interferência indevida em seu caminho, sem o que não há que se falar em imprestabilidade da prova.

Confira-se, no ponto, a iterada jurisprudência sobre o tema:

[...] 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade.
4. Na espécie, não há falar em nulidade, tendo em vista que o Tribunal de origem asseverou que, "além de não haver quaisquer indicativos de que tenha havido a quebra da cadeia de custódia, nem de que a prova foi adulterada, sequer se pode falar em demonstração de prejuízos à defesa (art. 563 do CPP pas nullité sans grief) ante o reconhecimento da prática do ato infracional pelo adolescente"
.
De fato, desconstituir tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via eleita do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.830/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Justamente em razão disso, denota-se que a análise da cadeia de custódia da prova é matéria que demanda inserção no contexto fático-probatório do processo-crime, medida incabível na via estreita do
habeas corpus
,
conforme assente na jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DE AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DAS PROVAS. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, não demonstrados de plano pelo agravante. 2.
O reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia demandaria amplo revolvimento do conjunto probatório, o que não é possível na via eleita
. 3. Hipótese em que a Corte estadual não apreciou as teses de quebra da cadeia de custódia e ausência de acesso à integralidade das provas, por entender inoportuno - tendo em vista que a instrução probatória nem sequer havia sido iniciada -, bem como por entender inadequada, em habeas corpus, a discussão das matérias. Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, a matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 890.066; Proc. 2024/0038152-6; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 04/09/2024).

Dito isso, tampouco é o caso de flagrante ilegalidade, cognoscível de plano, que permitiria eventual concessão de ordem de ofício.

Isso porque, tem-se que a alegação de quebra de cadeia de custódia foi efetivamente analisada pela magistrada
a quo
,
que rejeitou as irregularidades suscitadas pela defesa em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Confira-se:

“As provas produzidas a partir dos aparelhos telefônicos consistem tão somente na análise de printscreens das conversas e mídias extraídas de aplicativo de mensagens, enquanto as imagens extraídas de aparelho DVR foram simplesmente transferidas para arquivos de mídia. Dispensável, portanto, o domínio de conhecimento técnico específico/especializado do setor de perícia para a sua realização.

Ressalto, ainda, que a análise, extração de dados e a confecção do relatório só foram realizadas por Investigador de Polícia lotado na Delegacia de Crimes Contra a Vida de Serra/ES após devida e fundamentada decisão judicial, conforme fls. 230/233.

Buscando guarida na Jurisprudência, noto a clareza na orientação já consolidada nos tribunais, como se vê a seguir, em situações análogas à que ora se analisa. Vejamos:

“[...] Do Relatório Circunstanciado Complementar (movs. 26.17 e 26.18), constam as impressões de tela do aplicativo Whatsapp, extraídas do celular da vítima, revelando conversas trocadas entre Maicon e Manoel. O relatório foi subscrito pelo investigador da Polícia Civil Cláudio Felisberto Miranda, em 30.06.2016, e foi juntado aos autos em 02.09.2016 (seq. 26), sendo disponibilizado, portanto, à defesa e à acusação [...] Salienta-se que a perícia, em conversas extraídas do aplicativo de troca de mensagens, é dispensável, quando não demonstrado o prejuízo como no presente caso , conforme a jurisprudência desta e. Corte. [...] Diante disso, considerando a ausência da necessária demonstração do prejuízo (pas de nulitté sans grief) para decretação de nulidade no processo penal, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal , afasta-se a preliminar [...]” - TJ-PR - APL: 00080375920168160058 Campo Mourão 0008037-59.2016.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 30/05/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2022 [grifo nosso].

“[...] No relatório policial foram anexadas as imagens das conversas extraídas do aplicativo WhatsApp e a degravação dos áudios que guardam relação com os crimes investigados, sendo desnecessária a perícia para transcrição integral do conteúdo captado, bastando apenas que se confira acesso às partes, o que ocorreu. Não há como reconhecer a quebra da cadeia de custódia, porque eventual inobservância da novel norma processual não resulta em ilegitimidade ou ilicitude da prova produzida. Ademais, inexiste qualquer indício de adulteração [...]” - TJ-GO 50077186920218090011, Relator: DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR. - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2022 [grifo nosso].

Em arremate, o Relatório de Análise de Aparelho Celular juntado às fls. 248/267 demonstra, pormenorizadamente, os procedimentos realizados quando do acesso lícito às informações ali contidas. Tais informações são vistas ao longo de todo o documento, tais como: a data de apreensão do aparelho, a identificação de quem o portava, o registro e identificação do aparelho, a transcrição de diálogos ali contidos, a conclusão dos elementos obtidos, bem como a identificação do agente responsável por sua confecção.

Em face deste cenário delineado, entendo que a Douta Defesa, ao meu sentir, levantou a questão da quebra de cadeia de custódia sem sequer comprovar quais elementos teriam sido contaminados, adulterados e/ou manipulados”.

Logo, a magistrada
a quo

consignou que a extração de dados se deu com base em expressa autorização judicial, tendo sido realizada por investigadores de polícia que detalharam os procedimentos realizados, não tendo a defesa trazido aos autos qualquer elemento a evidenciar que tenha ocorrido adulteração das provas ou interferência indevida em seu caminho aptos a afastar a integridade das referidas provas.

Vale dizer que a decisão ora combatida encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim se pronunciou ao analisar caso análogo ao presente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE CONDENADO COM CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. CRIMES DE PORTE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DO SEU CAMINHO. DISTINGUISHNG. PRECEDENTES DESTE STJ. RHC N. 99.735/SC E RHC N. 143.169/RJ. DIFERENÇA ENTRE FOTOGRAFIA DE TELA DE CELULAR DESBLOQUEADO MOSTRANDO O APLICATIVO WHATSAPP (CASO CONCRETO) E PRINT DE TELA DE COMPUTADOR DO PROGRAMA OU SITE EM WHATSAPP WEB. EVENTUAL POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO IDEOLÓGICA DA PROVA SEM PERCEPÇÃO DO LEIGO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA EM AMBOS OS CASOS. EFETIVA EXTRAÇÃO DOS DADOS IN CASU APENAS APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVANTE JÁ CONDENADO EM SEGUNDO GRAU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso concreto, o agravante foi sentenciado com confirmação parcial em segundo grau (absolvido apenas do crime do
art. 16
da
Lei n. 10.826/2003
), porque adquiriu e vendeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, armas de fogo sem autorização legal, bem como porque ele e corréu integravam organização criminosa que tem, como objetivo, o comércio ilícito de armas de fogo, roubos a carros-fortes e a instituições bancárias. Além disso, cometeu o crime de tráfico interestadual de drogas. II - Conforme consta, as investigações foram deflagradas por meio de uma grande investigação nos autos do inquérito policial n. 002.01/2020, acerca de uma organização criminosa armada que estaria se preparando para resgatar alguns detentos da Penitenciaria de Alcaçuz - todos também envolvidos com roubos de carros-fortes e de instituições bancárias -, razão pela qual inúmeras operações policiais foram realizadas no decorrer dos anos de 2020 e 2021.
III - No presente recurso, o agravante se insurge em relação à suposta quebra na cadeia de custódia, pois os dados celulares telemáticos, embora efetivamente obtidos com autorização judicial para a perícia técnica, teriam sido extraídos previamente mediante fotografias de tela de celular desbloqueado feitas por agentes de polícia - o que foi utilizado para a confecção de relatório policial e pedido judicial de extração de dados telemáticos. lV - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes. V -
No caso concreto, o procedimento de extração de dados não configurou nenhuma flagrante ilegalidade, nem mesmo sob o prisma procedimental da cadeia de custódia. Conforme expressamente consignado na sentença, a efetiva extração dos dados telemáticos somente se deu após a expedição da ordem judicial, apesar de os aparelhos terem sido apreendidos durante a prisão em flagrante e terem tido um relatório com fotografias de telas de celular desbloqueado confeccionado pela polícia. Nesse sentido: "se observa do relatório conclusivo da polícia, datado de 24.04.21 (...), a prisão dos acusados ocorreu no dia 23.04.21, mesma data em que a polícia confeccionou e enviou à justiça o auto de prisão com a representação pela prisão preventiva dos denunciados, bem como pelo afastamento do sigilo de dados telefônicos dos 3 aparelhos apreendidos, lá constando a advertência de que a perícia só deveria ser iniciada após a devida autorização judicial
(...)
Como se vê, a polícia não iniciou a extração dos dados no dia 27.04.21, como tenta fazer parecer a defesa [do agravante]. Não há sequer indícios dessa afirmação" (fl. 1251- 1252).VI - Nesse contexto, como já decidido por esta Corte Superior nos julgamentos precedentes (RHC n. 99.735/SC e RHC n. 143.169/RJ), não se pode confundir uma fotografia de tela de celular mostrando trechos de conversas de aplicativo de Whatsapp (este alterável apenas com o registro de "mensagem apagada") com um print de tela de computador do programa/site Whatsapp Web, manipulável com a posse de senha (embora sempre passível de rastreamento sob uma perícia técnica). VII - No caso vertente, repita-se, não houve qualquer indício de interceptação telefônica via aplicativo Whatsapp Web, conforme busca argumentar a defesa, quando invoca o precedente no RHC n. 143.169/RJ deste STJ. Portanto, não houve comprovação de que a possibilidade de extração de código hash dos dados telemáticos foi nem mesmo prejudicada, lembrando que, em qualquer das hipóteses, será possível a perícia técnica com a finalidade de se verificar toda e qualquer alteração da prova, mesmo aquela não aferível de plano pelo leigo. Assim, não se pode cogitar de qualquer circunstância concreta capaz de sugerir a adulteração da prova, nem mesmo de que tenha havido uma efetiva interferência indevida em seu caminho. VIII - Sobre as provas elencadas na sentença, como destacado no acórdão, elas são inúmeras e até mesmo totalmente independentes da mera extração de dados celulares telemáticos aqui insurgida. Vale destacar que a condenação, já confirmada em segundo grau em maio/2023, é embasada em grande investigação policial, que culminou na própria prisão em flagrante do agravante (e de seu corréu), e em demais provas produzidas, como termos oficiais de entrega de bens apreendidos, vários outros laudos periciais de drogas e de materiais bélicos apreendidos, diversos relatórios policiais, assim como em depoimentos em juízo. IX - Por fim, na prisão preventiva, como o tema do suposto excesso de prazo não foi tratado no acórdão de origem (supressão de instância) e porque, ao que tudo indica, o feito de origem está em tramitação regular, inclusive, com a confirmação da condenação em segundo grau do agravante, não se verifica nenhum constrangimento ilegal. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 829.138; Proc. 2023/0193981-6; RN; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 06/02/2024; DJE 14/02/2024).

Também nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES AFASTADAS. CRIME PRINCIPAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E PROVAS INDICIÁRIAS DE AUTORIA. CRIME CONEXO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS ELEMENTARES DO TIPO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Nulidade do reconhecimento fotográfico em fase inquisitorial: Reconhecimento fotográfico em fase policial realizado após a depoente já ter nominalmente atribuído a autoria porque conhecia previamente o suspeito não se equipara àquele previsto no
art. 226 do CPP
. Nulidade afastada. Pronúncia lastreada, ademais, em outros elementos. Possibilidade. Precedentes do STJ. Nulidade afastada. I
I. Nulidade por quebra na cadeia de custódia e cerceamento de defesa: Inexistência de irregularidade na extração por policial civil ou de apontado prejuízo explicitamente apontado pela defesa decorrente da diligência. Desnecessidade de atuação do IGP na casuística.
Ademais, eventual irregularidade na cadeia de custódia não determinaria a automática nulidade da prova, porque, sabe-se, deve ser examina a questão em conjunto com os demais elementos de prova. Inexistência de proibição do uso de imagens obtidas através de print screen da tela do celular em relatório policial, a fim de demonstrar a ocorrência de determinado delito, quando previamente autorizada a quebra de sigilo telemático. Inexistência de apontado prejuízo à defesa. Nulidade afastada. III. Fato 1 (homicídio): Hipótese em que a prova da materialidade e os indicativos de autoria são suficientes para a ultrapassagem da fase de pronúncia, em que analisada a viabilidade acusatória, a fim de submeter o réu a julgamento pelo Conselho de Sentença. III. Qualificadoras (1) motivo torpe e (2) recurso que dificultou a defesa da vítima: Qualificadoras não manifestamente improcedentes que devem ser mantidaa. Circunstâncias narradas a ambos os título que, em tese, restaram evidenciadas na prova produzida. lV. Fato 2 (associação criminosa): Desatendimento, pelo ministério público, da carga probatória que se lhe impunha, ou seja, a demonstração da autoria conforme narrado na peça acusatória. Ausênca de provas das elementares do tipo penal em apreço. Despronúncia, na forma do
art. 414 do CPP
. V. Prequestionamento: A fundamentação encerra o enfrentamento de todas as questões necessárias ao julgamento do feito. Não se afigura impositivo o exame de todos os artigos aventados pelo recorrente. Recurso parcialmente provido.
(TJRS; RSE 5020005-34.2024.8.21.0073; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Luiz Antônio Alves Capra; Julg. 18/02/2025; DJERS 24/02/2025).

Assim,

não vislumbro a ocorrência de ilegalidade, cognoscível de plano, na decisão que rejeitou a alegação de nulidade das provas por quebra de cadeia de custódia.

Prosseguindo, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
.
In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade

[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que o feito se refere a fatos ocorridos em janeiro de 2022, com pluralidade de réus (sendo quatro acusados no total), representados por advogados distintos, já tendo sido recebida a denúncia e procedida a citação dos acusados, realizadas audiências de instrução e julgamento, estando pendente a realização de interrogatório dos acusados, com audiência já designada para o dia 10 de junho de 2025. Logo, denota-se que a magistrada
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Pelo exposto, ao menos neste presente momento,

não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
,
razão pela qual
INDEFIRO A LIMINAR
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conforme se observa do id.
13109595
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 11 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)